Tribunal: STJ
Processo: 0806142-68.2024.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2244244 - PE(2025/0443215-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ERALDO CARNEIRO LEAO
ADVOGADOS
: MARIANA TAVARES DE ANDRADE COSTA - PE021455
THIAGO CANTARELLI DE ANDRADE LIMA ALBUQUERQUE -
PE028498
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO
AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. NOTIFICAÇÃO DA
SÚMULA N. 182/STJ.
AUTORIDADE COATORA NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TEMA
REPETITIVO N. 1.133/STJ. MULTA DO
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CPC/2015.
DESCABIMENTO.
I – A não impugnação do fundamento da decisão agravada quanto à impossibilidade
de exame da negativa de prestação jurisdicional acarreta a preclusão da matéria não
impugnada, não incidindo a Súmula n. 182/STJ.
II – A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que o termo inicial dos juros
de mora, em ação de cobrança de valores pretéritos ao mandado de segurança,
corresponde à data da notificação da autoridade coatora, quando se configura a
constituição em mora.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Benedito
Gonçalves votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55103707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/03/2026 15:21:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 786ae6b3-9432-417d-b648-951c7f6315ae

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA55103707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/03/2026 15:21:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 786ae6b3-9432-417d-b648-951c7f6315ae

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2244244 - PE(2025/0443215-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ERALDO CARNEIRO LEAO
ADVOGADOS
: MARIANA TAVARES DE ANDRADE COSTA - PE021455
THIAGO CANTARELLI DE ANDRADE LIMA ALBUQUERQUE -
PE028498
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO
AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. NOTIFICAÇÃO DA
SÚMULA N. 182/STJ.
AUTORIDADE COATORA NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TEMA
REPETITIVO N. 1.133/STJ. MULTA DO
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CPC/2015.
DESCABIMENTO.
I – A não impugnação do fundamento da decisão agravada quanto à impossibilidade
de exame da negativa de prestação jurisdicional acarreta a preclusão da matéria não
impugnada, não incidindo a Súmula n. 182/STJ.
II – A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que o termo inicial dos juros
de mora, em ação de cobrança de valores pretéritos ao mandado de segurança,
corresponde à data da notificação da autoridade coatora, quando se configura a
constituição em mora.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela
contra a decisão que
UNIÃO
negou provimento ao Recurso Especial, assim fundamentada:
inexistência de vício
i)
integrativo no acórdão recorrido;
conformidade do entendimento firmado pelo tribunal
ii)
de origem com a tese vinculante extraída do Tema Repetitivo n.
(fls.
1.133/STJ
).
659/665e
Sustenta a Agravante, em síntese, que o termo inicial dos juros moratórios
coincide com data da citação do devedor na Ação Coletiva n. 0006306-
43.2016.4.01.3400, porquanto
o direito ao pagamento das parcelas anteriores ao
i)
ajuizamento do
foi reconhecido tão somente na demanda coletiva
mandamus
apontada; e
a ação mandamental não ostenta natureza condenatória, nem produz
ii)
efeitos patrimoniais pretéritos (fls.
).
669/674e
Documento eletrônico VDA54109247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:05
Código de Controle do Documento: 705ad721-0e3c-4d41-9639-e894487eb4a9

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 681/683e.
É o relatório.
VOTO
De início, ausente a alegação de fundamentos distintos daqueles
anteriormente apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão
impugnada, nos moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n.
1.306, segundo a qual “a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como
razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do
artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e
relevante a ser apreciado pelo colegiado” (cf.
Rel. Ministro Luis
REsp n. 2.148.059/MA,
Felipe Salomão, j. 20.08.2025, DJe 5.09.2025).
Cumpre destacar que, em sede de Agravo Interno, a ausência de
impugnação específica de capítulo autônomo impõe o reconhecimento da preclusão da
matéria não impugnada, afastando-se a incidência da
(
Súmula n. 182/STJ
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial j. 20.10.2021,
EREsp 1.424.404/SP,
DJe 17.11.2021).
Com efeito, encontra-se preclusa, em razão da ausência de impugnação
quanto ao ponto, a conclusão da decisão agravada acerca da inexistência de vício
integrativo no aresto recorrido.
Posto isso, passo à análise da tese remanescente.

- Do termo inicial dos juros de mora
A Agravante pretende a fixação do termo inicial dos juros de mora na data
da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Coletiva n. 0006306-
43.2016.4.01.3400.
Acerca da controvérsia em exame, a 1a Seção desta Corte, por ocasião do
julgamento do
submetido à sistemática dos recursos especiais
REsp 1.925.235/SP,
repetitivos (Tema n. 1.133), fixou a seguinte tese jurídica:

"O termo inicial dos juros de mora, em ação de cobrança de valores
pretéritos ao ajuizamento de anterior mandado de segurança que
reconheceu o direito, é a data da notificação da autoridade coatora no
mandado de segurança, quando o devedor é constituído em mora (art. 405
do Código Civil e
do CPC)".
art. 240

O paradigma foi assim ementado:

ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA.
AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO
DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO QUE RECONHECEU O
Documento eletrônico VDA54109247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:05
Código de Controle do Documento: 705ad721-0e3c-4d41-9639-e894487eb4a9

DIREITO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. NOTIFICAÇÃO DA
AUTORIDADE
COATORA.
OBRIGAÇÃO
ILÍQUIDA.
MORA
EX
PERSONA.
DO CÓDIGO CIVIL E
DO CÓDIGO DE
ART. 405
ART. 240
PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO.
I. Recurso Especial interposto em face de acórdão publicado na vigência do
aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo
do
CPC/2015,
3/2016,
STJ, aprovado na sessão plenária de
("Aos recursos interpostos
09/03/2016
com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de
CPC/2015
18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC").
II. Trata-se, na origem, de Ação de Cobrança ajuizada por policiais militares
inativos em face do Estado de São Paulo e São Paulo Previdência -
SPPREV, objetivando o pagamento das parcelas referentes ao Adicional
Local de Exercício - ALE, no lustro que antecedeu a impetração de
Mandado de Segurança Coletivo que reconhecera o direito à incorporação
da verba aos proventos de aposentadoria e pensões. A sentença - que
extinguira o feito, sem resolução de mérito, nos termos do
VI, do
art. 267,
- foi reformada, pelo Tribunal a quo, para reconhecer o direito ao
CPC/73
pagamento do Adicional em questão, no período pleiteado, fixando o termo
inicial dos juros de mora a partir da citação dos réus, na ação de cobrança.
III. O tema ora em apreciação, submetido ao rito dos recursos especiais
repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do
foi assim
CPC/2015,
delimitado: "Definir se o termo inicial dos juros de mora, em ação de
cobrança de valores pretéritos ao ajuizamento de anterior mandado de
segurança, deve ser contado a partir da citação, na ação de cobrança, ou
da notificação da autoridade coatora, quando da impetração do mandado
de segurança" (Tema 1.133).
IV. A partir do regramento previsto para a constituição em mora do devedor,
nas obrigações ilíquidas (art. 405 do Código Civil e
do Código de
art. 240
Processo Civil), extrai-se que a notificação da autoridade coatora, em
mandado de segurança, cientifica formalmente o Poder Público do não
cumprimento da obrigação (mora ex persona).
V. É irrelevante, para fins de constituição em mora do ente público, a via
processual eleita pelo titular do direito para pleitear a consecução da
obrigação. Em se tratando de ação mandamental, cujos efeitos patrimoniais
pretéritos deverão ser reclamados administrativamente, ou pela via judicial
própria (
, a mora é formalizada pelo ato de notificação da
Súmula 271/STF)
autoridade coatora, sem prejuízo da posterior liquidação do quantum
debeatur da prestação.
VI. A limitação imposta pelas Súmulas 269 e 271 do STF apenas tem por
escopo obstar o manejo do writ of mandamus como substitutivo da ação de
cobrança, em nada interferindo na aplicação da regra de direito material
referente à constituição em mora, a qual ocorre uma única vez, no âmbito
da mesma relação obrigacional.
VII. Na espécie, o Tribunal de origem fixou o termo inicial dos juros de mora
da obrigação de pagar o Adicional Local de Exercício - ALE a partir da
citação dos réus, na ação ordinária de cobrança, sob o fundamento de que
não houve prévia constituição do devedor em mora, nos autos do Mandado
de Segurança Coletivo que lastreou o direito, no tocante aos efeitos
pecuniários anteriores à impetração.
Tal entendimento está em desconformidade com a orientação uníssona
deste Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que "o termo
inicial dos juros de mora, nas ações de cobrança de parcelas pretéritas à
impetração do mandado de segurança, é a data da notificação da
autoridade coatora no writ" (STJ,
Rel. Ministro OG
REsp 1.841.301/SP,
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
, pois é o momento
04/02/2020)
no qual ocorre a interrupção do prazo prescricional e a constituição em
mora do devedor. Nesse sentido: STJ,
Rel. Ministro
REsp 1.896.040/SP,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt no
18/12/2020;
Documento eletrônico VDA54109247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:05
Código de Controle do Documento: 705ad721-0e3c-4d41-9639-e894487eb4a9

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
REsp 1.850.054/SP,
TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Ministra
18/11/2020;
REsp 1.856.058/SP,
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt
24/04/2020;
no
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
REsp 1.752.557/SP,
TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Ministro
03/05/2019;
REsp 1.711.432/DF,
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018;
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
REsp 1.916.549/SP,
TURMA, DJe de 07/04/2021.
VIII. Tese jurídica firmada: "O termo inicial dos juros de mora, em ação de
cobrança de valores pretéritos ao ajuizamento de anterior mandado de
segurança que reconheceu o direito, é a data da notificação da autoridade
coatora no mandado de segurança, quando o devedor é constituído em
mora (art. 405 do Código Civil e
do CPC)."
art. 240
IX. Caso concreto: Recurso Especial conhecido e provido, para fixar a data
da notificação da autoridade coatora, no Mandado de Segurança Coletivo,
como termo inicial dos juros de mora das parcelas pleiteadas na ação de
cobrança, respeitada a prescrição quinquenal.
X. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais
representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do
e
CPC/2005
-N e seguintes do RISTJ).
art. 256
(
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA
REsp n. 1.925.235/SP,
SEÇÃO, j. 10.5.2023, DJe de 29.5.2023).

, verifico que o acórdão recorrido está em sintonia com a orientação
In casu
desta Corte, à luz do precedente qualificado apontado.
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS,
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA54109247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:05
Código de Controle do Documento: 705ad721-0e3c-4d41-9639-e894487eb4a9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.244.244 / PE
Número Registro: 2025/0443215-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08061426820244050000 08076700620234058300 7371657320015555555 8061426820244050000
8076700620234058300
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: ERALDO CARNEIRO LEAO
ADVOGADOS
: MARIANA TAVARES DE ANDRADE COSTA - PE021455
THIAGO CANTARELLI DE ANDRADE LIMA ALBUQUERQUE -
PE028498
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS -
SALARIAL
ISONOMIA/EQUIVALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ERALDO CARNEIRO LEAO
ADVOGADOS : MARIANA TAVARES DE ANDRADE COSTA - PE021455
THIAGO CANTARELLI DE ANDRADE LIMA ALBUQUERQUE -
PE028498
TERMO
Documento eletrônico VDA55099965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:41:08
Código de Controle do Documento: 1e30f56c-772d-470d-83de-492d2d6958e4

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Benedito Gonçalves
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:41:08
Código de Controle do Documento: 1e30f56c-772d-470d-83de-492d2d6958e4